Tribunal: TJMT
Processo: 1063765-45.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063765-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA ALVES MORAIS - CPF: 022.932.301-47 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVAÇÃO OCORRIDA ENTRE 2014 E 2018 – BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO – CONHECIMENTO TARDIO PELA AUTORA EM 2023 – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teoria da
actio nata
, embora reconhecida pela jurisprudência, não pode ser aplicada de forma absoluta quando se trata de inscrição em cadastros públicos de proteção ao crédito, cuja publicidade gera presunção de conhecimento pelo consumidor. O decurso de prazo prolongado (quatro anos de vigência da negativação) afasta a alegação de desconhecimento.

Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em regra, configure dano moral presumido, a aplicação dessa tese não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias fáticas. No caso concreto, a negativação ocorreu entre 2014 e 2018, sendo baixada há mais de sete anos antes do ajuizamento, sem que a autora tenha sofrido qualquer prejuízo concreto, recusa de crédito ou constrangimento.

O conhecimento tardio de anotação pretérita, já regularizada há anos, sem demonstração de qualquer repercussão na esfera pessoal, social ou profissional da autora, não configura lesão aos direitos da personalidade passível de indenização. A situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a autora não se desincumbiu de comprovar a efetiva ocorrência de dano moral, limitando-se a alegações genéricas.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de efetivo prejuízo, configuraria enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau analisou de forma clara, fundamentada e contextualizada as peculiaridades do caso concreto, merecendo ser integralmente mantida.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1063765-45.2025.8.11.0041

APELANTE: ANA MARIA ALVES MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ANA MARIA ALVES MORAIS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S/A
, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$310,70 (trezentos e dez reais e setenta centavos), referente ao contrato nº EC02293230147, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Ainda condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, suspensa a exigibilidade quanto à autora em razão da gratuidade de justiça.

A autora opôs embargos de declaração alegando erro material e omissão quanto à aplicação da presunção do dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida.

O MM. Juízo rejeitou os embargos, consignando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada o pedido indenizatório, destacando as peculiaridades do caso concreto que afastaram a aplicação automática da presunção de dano, não se tratando de erro material, mas de fundamentação expressa e contextualizada.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação da teoria da
actio nata
, argumentando que o prazo prescricional somente se iniciou em 27/11/2023, quando tomou conhecimento da negativação, citando jurisprudência do STJ sobre o tema.

Defende que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de sua contemporaneidade, citando a Súmula 385 do STJ e o material "Jurisprudência em Teses" nº 59.

Argumenta que que a cobrança administrativa permanece no cadastro interno da ré, conforme protocolo nº 304640440.

Sustenta que a negativação provoca dificuldade de concessão de crédito e baixa do score, mesmo após a baixa formal.

Requer a reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 351275879).

O
BANCO BRADESCO
apresentou contrarrazões em Id. 351275881, pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos de ausência de ato ilícito, regularidade da contratação e inexistência de dano moral indenizável.

Sustentou, ainda: a) carência de ação, em razão da ausência de prévia reclamação administrativa; b) devedor contumaz e aplicação da Súmula 385 do STJ; c) legalidade da negativação e exercício regular de direito; d) vedação ao enriquecimento sem causa: Eventual condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispensada do recolhimento do preparo (Id. 351438382).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, a parte está representada por advogado regularmente constituído e foi deferida a gratuidade de justiça, conforme certidão de Id. 351438382. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
o pedido, declarando a inexigibilidade do débito, mas indeferindo a indenização por danos morais. A apelante não recorre quanto à declaração de inexigibilidade, mas apenas quanto ao indeferimento da indenização.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à análise da
existência ou não de dano moral indenizável
decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes ocorrida entre 2014 e 2018, da qual a autora alega ter tomado conhecimento apenas em 2023.

2.3. Da prescrição – Teoria da
actio nata

A apelante sustenta que o prazo prescricional somente se iniciou em 27/11/2023, quando tomou conhecimento da negativação, invocando a teoria da
actio nata
e jurisprudência do STJ.

A tese não merece acolhida.

A teoria da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional se inicia quando o titular do direito tem conhecimento da lesão e de sua autoria. Contudo, tal teoria não pode ser aplicada de forma absoluta e descontextualizada, especialmente quando se trata de inscrição em cadastros públicos de proteção ao crédito.

Os cadastros de inadimplentes, como SPC e SERASA, são
bancos de dados de acesso público
, cuja finalidade precípua é justamente dar
publicidade
às restrições creditícias. A Lei nº 8.078/90 (CDC), em seu art. 43, §2º, estabelece que
"a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele"
.

A
publicidade inerente
a esses cadastros gera presunção de conhecimento por parte do consumidor, especialmente quando a inscrição permanece ativa por
quatro anos
(2014 a 2018), período em que a autora, presumivelmente, realizou ou tentou realizar operações de crédito, consultas cadastrais ou teve acesso a informações sobre sua situação creditícia.

Ademais, o art. 43, §1º, do CDC assegura ao consumidor o direito de acesso às informações constantes em seu nome nos cadastros, o que reforça o dever de diligência do próprio consumidor em acompanhar sua situação cadastral.

No caso concreto, a autora alega ter tomado conhecimento da negativação
apenas em novembro de 2023
,
cinco anos após a baixa
da restrição (ocorrida em dezembro de 2018). Tal alegação, além de inverossímil, não pode servir de fundamento para elastecer indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilização das relações sociais.

O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a aplicação da teoria da
actio nata
em casos específicos de inscrição não comunicada, tem ressalvado que a
publicidade do cadastro
e o
decurso de prazo razoável
afastam a alegação de desconhecimento.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a aplicação da teoria da
actio nata
com termo inicial em novembro de 2023, tal circunstância não teria o condão de, por si só, gerar o direito à indenização, pois, como se demonstrará adiante,
ausente está o próprio dano indenizável
.

Portanto,
rejeito
a tese de aplicação da teoria da
actio nata
para afastar a prescrição ou fundamentar o direito à indenização.

2.4. Do dano moral
in re ipsa
– inaplicabilidade ao caso concreto

A apelante invoca a tese consolidada de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova do efetivo abalo psicológico.

De fato, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, em regra, gera dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Contudo, a aplicação dessa tese não é
automática
e
irrestrita
, devendo ser analisada à luz das
peculiaridades do caso concreto
, sob pena de se transformar em fonte de enriquecimento sem causa e de banalização do instituto do dano moral.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas
afastam
a aplicação da presunção de dano, pelos seguintes fundamentos:

2.4.1. Ausência de contemporaneidade entre o fato e o ajuizamento

A negativação ocorreu em
26 de janeiro de 2014
e foi
baixada em 17 de dezembro de 2018
. A autora, por sua vez, somente ajuizou a presente ação em
2025
, ou seja,
sete anos após a baixa
da restrição.

O dano moral, para ser indenizável, deve representar
efetiva lesão aos direitos da personalidade
, causando dor, vexame, humilhação ou constrangimento que fujam à normalidade e repercutam na esfera íntima, social ou profissional do indivíduo.

No presente caso, a autora
permaneceu alheia
à inscrição durante todo o período de sua vigência (2014 a 2018) e por
longos anos após sua baixa
. Não há, nos autos,
qualquer alegação ou indício
de que, durante o período em que a restrição esteve ativa, a autora tenha sofrido: i) recusa de crédito; ii) cancelamento de negócios; iii) constrangimento público ou privado; iv) abalo à honra, imagem ou reputação; v) qualquer prejuízo concreto de ordem pessoal, social ou profissional.

O
conhecimento tardio
de uma anotação pretérita, já regularizada há anos, sem demonstração de qualquer repercussão negativa na vida civil ou comercial da autora,
não possui o condão de, por si só, configurar abalo moral indenizável
.

2.4.2. Ausência de prova de prejuízo concreto

Embora o dano moral
in re ipsa
dispense a prova do abalo psicológico, a
ausência absoluta de repercussão
do fato na esfera jurídica da vítima afasta a própria configuração do dano.

Como bem destacou o MM. Juízo
a quo
,
“
A ofensa, para ser passível de reparação moral, deve efetivamente atingir os direitos da personalidade do indivíduo, causando-lhe dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade
"
(sic).

No caso concreto, a autora
não comprovou
– e sequer
alegou de forma minimamente consistente
– qualquer prejuízo decorrente da negativação. Não juntou aos autos: i) comprovantes de recusa de crédito; ii) documentos que demonstrem abalo ao
score
de crédito; iii) prova de constrangimento ou exposição vexatória; iv) qualquer elemento que evidencie repercussão negativa em sua vida pessoal ou profissional.

A alegação genérica de que
"a negativação provoca dificuldade de concessão de crédito e baixa do score"
não se sustenta quando a própria autora
desconhecia a existência da restrição
e, portanto,
não sofreu qualquer impedimento concreto
em razão dela.

2.4.3. Lapso temporal e inércia da autora

O
lapso temporal
entre a baixa da negativação (dezembro de 2018) e o ajuizamento da ação (2025) é elemento relevante para aferir a
efetiva ocorrência de dano
.

Se a autora permaneceu
inerte por sete anos
após a exclusão do gravame, sem que tal fato tenha causado qualquer repercussão em sua vida, é forçoso concluir que
não houve dano efetivo
a ser reparado.

A inércia prolongada evidencia que a situação não ultrapassou a esfera do
mero dissabor
ou de uma
irregularidade administrativa sem maiores consequências
, não se vislumbrando lesão à dignidade necessária para a condenação em danos morais.

2.4.4. Vedação ao enriquecimento sem causa

O art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de efetivo prejuízo, configuraria
enriquecimento sem causa
da autora, em flagrante violação ao princípio da reparação integral e proporcional.

Como leciona
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino
:

"Não há que se perder de vista que a função preponderante da reparação por dano moral é ressarcitória, devendo guardar correspondência com a gravidade do prejuízo, a fim de compensar a vítima pela lesão efetivamente sofrida."
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010)

No caso concreto,
inexistindo lesão efetiva
, não há o que reparar.

2.5. Da alegação de permanência de cobranças internas

A apelante alega, de forma genérica, que
"a cobrança administrativa permanece no cadastro interno da ré"
, citando protocolo de atendimento nº 304640440.

Tal alegação, contudo,
não foi comprovada
nos autos. Não há qualquer documento que evidencie a manutenção de cobrança interna após a baixa da negativação em 2018.

Ademais, ainda que houvesse cobrança administrativa interna, tal fato, por si só,
não configura dano moral
, pois não há publicidade da cobrança interna; não há restrição ao crédito; não há exposição vexatória ou constrangimento público.

A cobrança interna, quando legítima, constitui
exercício regular de direito
do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

2.6. Do ônus probatório – art. 373, I, do CPC

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

No caso concreto, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar: (i) a efetiva ocorrência de dano à sua honra, imagem ou dignidade; (ii) a repercussão negativa da negativação em sua vida pessoal, social ou profissional; (iii) qualquer prejuízo concreto decorrente da inscrição.

A fragilidade probatória da parte apelante é elemento determinante para o indeferimento do pedido indenizatório.

O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“Direito civil e processual civil. Ação condenatória. Suposto apontamento negativo. Inexigibilidade do débito.
Dano moral. Prova insuficiente. Ônus probatório.
Recursos de ambas as partes não providos. I. Caso em exame Recursos de ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apontado em nome da autora, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. A autora negou conhecimento acerca da origem do débito e alegou apontamento negativo indevido. O réu alegou contratação regular e exercício regular do direito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a declaração de inexigibilidade do débito deve ser mantida e (ii) se houve a configuração de dano moral em razão do suposto apontamento negativo. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova acerca da legitimidade do débito era do réu (art. 373, II, CPC), que não o cumpriu adequadamente, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a origem do débito. Portanto, a declaração de inexigibilidade do débito deve ser mantida. 4. Quanto ao pedido de danos morais, a autora não apresentou prova sequer de que houve efetivo apontamento negativo em órgão de proteção ao crédito. O documento utilizado não corresponde a extrato oficial, pois não contém nem mesmo a suposta data de disponibilização a terceiros, marco temporal para definir a publicidade que é o elemento crucial para a configuração de dano moral nos termos da Súmula 385 do STJ. 5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora, não tendo ela demonstrado a efetiva ocorrência do apontamento negativo. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos não providos. Tese de julgamento:
É devida a declaração de inexigibilidade do débito cuja origem não foi comprovada pelo credor, porém não se caracteriza o dano moral na ausência de prova de efetivo apontamento negativo divulgado em órgão de proteção ao crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJSP, Apelação nº 1017111-95.2023.8.26.0576.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10046454020248260348 Mauá, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Logo, a sentença de primeiro grau, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, analisou de forma clara, fundamentada e contextualizada as peculiaridades do caso concreto, merecendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Indevida a majoração de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026